Tribunal: TJSP
Processo: 1168557-84.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO - Transporte Aéreo Internacional - Extravio temporário de bagagem - Insurgência dos autores pleiteando a majoração do valor fixado pelos danos extrapatrimoniais que aduzem ter sofrido - Não acolhimento - Dano moral - Quantum indenizatório - Montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor - Majoração - Não acolhimento

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO - Transporte Aéreo Internacional - Extravio temporário de bagagem - Insurgência dos autores pleiteando a majoração do valor fixado pelos danos extrapatrimoniais que aduzem ter sofrido - Não acolhimento - Dano moral - Quantum indenizatório - Montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor - Majoração - Não acolhimento - Valor fixado em observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Decisum proferido pelo d. Juízo de primeiro grau que levou em conta o grau e o tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados - Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.